Tribunal: TJDFT
Processo: 0712220-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
D E C I S Ã O Tendo em vista o exposto no requerimento de id 18049181 dos autos, considerando que fora proferida sentença nos autos de origem, HOMOLOGO o pedido de desistência quanto ao processamento do recurso, formulado pela parte agravante, observando o disposto nos arts. 998 do CPC, bem como o art. 87, VIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Operada a preclusão, baixem os autos à Vara de Origem para adoção das medidas que julgar cabíveis. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator